Tribunal: TJDFT
Processo: 0027364-62.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027364-62.2016.8.07.0018 RECORRENTE: SHEILA RODRIGUES NEVES BATISTA RECORRIDO: ISLENE FERREIRA DOS SANTOS, MANOEL MOURA DE ARAUJO SOBRINHO, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PROGRAMA HABITACIONAL. CRITÉRIOS. REORDENAMENTO URBANO. LOTE UNIFICADO. OCUPAÇÃO COLETIVA. REQUISITOS ATENDIDOS POR APENAS UM DOS OCUPANTES. ATO ADMINISTRATIVO. DOAÇÃO. LEGALIDADE. 1. Nos termos do art. 371 do CPC/15, o juiz pode indeferir as provas desnecessárias para o deslinde da questão, situação incapaz de gerar cerceamento de defesa. 2. A política de acesso à moradia precisa seguir critérios específicos de elegibilidade, para que não haja favorecimento ou detrimento de qualquer interessado. Tais requisitos devem ser respeitados, principalmente, quando pautados em lei válida. 3. In casu,a área então ocupada em conjunto pelas partes foi unificada quando do reordenamento urbanístico da cidade estrutural. 4. Não há ilegalidade na doação do imóvel a apenas uma das partes, notadamente quando a outra ocupante do lote não atendeu aos requisitos legalmente previstos na legislação de regência. 5. Ausente prova acerca da alegada ilegalidade que fundamente o pedido anulatório, deve permanecer hígido o ato administrativo objeto da demanda. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 7o e 369, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que houve cerceamento de defesa, e ofensa ao devido processo legal. Assevera que o juízo a quo decidiu antecipadamente a lide, entendendo desnecessária a produção das provas pugnadas por sua pessoa. Acrescenta que ficou impossibilitada de produzir provas imprescindíveis para a demonstração do seu direito. Defende que a declaração de nulidade do acórdão recorrido é medida que se impõe, sendo necessário o retorno dos autos ao juízo a quo para exaurimento da instrução processual, deferindo a prova pericial para aferir os limites da sua posse e dos donatários, inclusive se os recorridos exercem posse sobre o imóvel; b) artigos 138, 139 e 140, todos do Código Civil, afirmando que é inquestionável a superveniência da comprovação da declaração falsa por parte dos donatários, especialmente quanto à posse sobre o imóvel, devendo ser aplicada a resolutividade da própria escritura, nos termos das referidas normas. Alega que as falsas declarações prestadas pelos donatários resultaram na constituição de um ato viciado. Assegura que que acórdão combatido ignorou a imperatividade das cláusulas resolutivas, bem como a imprescindibilidade do elemento posse para a doação direta; c) artigos 37, caput, da Constituição Federal, 17, inciso I, alínea “f”, e §4o, da Lei 8.666/93, por afronta ao princípio da legalidade. Expõe, ainda, que persiste a nulidade do ato administrativo que consubstanciou a doação para o Sr. Manoel e Sra. Islene, pois em nenhum momento houve prova da realização de avaliação prévia do bem para se efetivar a doação. Alega, também, que restou provado o descumprimento do encargo, o que resultaria na anulação do ato. Assim, pleiteia o reconhecimento da nulidade do ato administrativo que resultou na doação para os recorridos. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, pois a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à invocada contrariedade aos artigos 7o, 369, ambos do Código de Processo Civil, 138, 139 ,140, todos do Código Civil, e 17, inciso I, alínea “f”, e §4o, da Lei 8.666/93. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019 e o AgInt na Pet 12.948/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/3/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028